Tribunal: TJMT
Processo: 0004882-51.2002.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004882-51.2002.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Execução Contratual]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ CARLOS SAMPAIO - CPF: 474.996.058-68 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), JOAO NAZARELO DE CAMPOS - CPF: 048.780.941-68 (APELADO), ZEFERINO ANTUNES - CPF: 241.507.209-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA- NÃO É TÍTULO HÁBIL - EXTINÇÃO DA AÇÃO EXCEUTIVA –

SÚMULAS 233 e 258 DO STJ - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO CARACTERIZADA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instrumento negocial – nota promissória - que embasa a execução por quantia certa, ainda que acompanhado do contrato a ela vinculado, não goza de autonomia, em razão da iliquidez do título que lhe deu origem, consoante já decidido reiteradas vezes pelo colendo STJ, ensejando, inclusive, a edição da Súmula nº 258.

Diante da ausência de um dos requisitos indispensáveis para a configuração do título executivo extrajudicial, qual seja, a liquidez, inviável se mostra a execução aparelhada pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser mantido o decreto de extinção da ação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Várzea Grande,
M.M. Dr. José Luiz Leite Lindotte
, na Ação de Execução por Quantia Certa
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
LUIZ CARLOS SAMPAIO
, que extinguiu a execução por falta de título executivo líquido, certo e exigível (id 29843965).

Pretende o ente estatal a reforma da sentença sob o argumento de violação ao princípio da não surpresa, a teor dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, porque a extinção da ação deu-se sem prévia intimação do autor para emendar a inicial, oportunidade em que poderia apresentar o contrato de abertura de crédito que vincula a nota promissória, título extrajudicial executado.

Por isso, requer o provimento do apelo para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para que lhe seja facultada emenda à inicial (id 29843467/68).

O apelado contrarrazoou as alegações aventadas nas razões recursais (id 29843975/76).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção do feito (id 30716953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. Dr. José Luiz Leite Lindotte
, na Ação de Execução por Quantia Certa
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
LUIZ CARLOS SAMPAIO E OUTROS
, que extinguiu a execução por falta de título executivo líquido, certo e exigível (id 29843965).

A Fazenda Pública Estadual sustenta violação ao princípio da não surpresa, a teor dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, porque a extinção da ação deu-se sem prévia intimação do autor para emendar a inicial, oportunidade em que poderia apresentar o contrato de abertura de crédito que vincula a nota promissória, título executivo extrajudicial executado.

A pretensão recursal cinge-se em saber se é ou não caso de aplicação do princípio da não surpresa pelo fato da sentença recorrida extinguir ação executiva, proposta pelo Estado de Mato Grosso, pelo fato do título
– nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito –
que a instrui não ser hábil a aparelhá-la, consoante Súmula nº 258 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ressai que no ano de 1997 fora proposta Ação de Execução por Quantia Certa, pelo extinto Banco do Estado de Mato Grosso (BEMAT) em desfavor de Luiz Carlos Sampaio e Outros, amparada em nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, no valor de R$ 28.774,72 (id 29840978/81).

Os executados foram citados e indicaram bens à penhora, o que foi objeto de impugnação por não cobrir o valor integral da execução (id 29840992/97).

A prova revela, ainda, que a ação esteve suspensa em razão da não localização de bens dos devedores. Nesse interregno, o Banco do Estado do Mato Grosso (BEMAT) foi liquidado e o Estado de Mato Grosso se sub-rogou na responsabilidade patrimonial da autarquia (id 29841998).

Demonstra que, antes da extinção da ação executiva por ausência de título executivo hábil a aparelhá-la, o autor, recorrente, indicou alguns imóveis dos devedores à penhora.

Pois bem. O artigo 10 do Código de Processo Civil veda a decisão surpresa pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício,
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no
art. 701
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Por sua vez, sabe-se que não há violação do princípio da não surpresa quando a decisão do magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado no processo, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do conflito
.

No caso em apreço, nota-se da análise da causa de pedir e, especialmente, dos documentos que instruem a petição inicial, que restou demonstrado que o título que se funda a ação é nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, ou seja, se trata de negócio jurídico bancário, título que não enseja execução, de acordo com o teor da Súmulas 233 e 258 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”.

“A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia, em face da própria iliquidez do título que a originou.”

Veja que o objeto da pretensão recursal versa sobre requisito indispensável à configuração do título executivo extrajudicial, qual seja, liquidez, cuja matéria é de ordem pública e deve ser conhecida de ofício pelo juiz.

No caso em apreço, não se faz necessária a manifestação das partes antes da extinção da ação porque não se tem como influenciar na solução da demanda, cujo caminho é apenas a interposição de recurso, assegurando-se assim as partes o devido processo legal.

Portanto, dentro desse contexto fático-jurídico, não há que se falar em decisão surpresa, já que inexiste violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa ou, até mesmo, da cooperação entre as partes, que visa resguardar o princípio da não surpresa.

A propósito, cita-se julgado acerca do assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO ESPÔNTANEO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC (VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA) – NÃO CONFIGURADO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos processuais praticados antes da sentença que extinguiu a execução, não foram invalidados, não havendo que se falar em violação ao art. 523 do CPC, pois o procedimento fora observado pelo Juízo singular. Razão também não assiste aos Agravantes quando afirmam violado o princípio da não surpresa – art. 10, CPC. A penhora em suas contas bancárias foi realizada em razão do descumprimento da decisão que determinou a citação para pagamento da dívida com expressa prevenção sobre a possibilidade de penhora (ainda no ano de 2018), circunstância que afasta a alegada surpresa. Ademais, sob pena de ensejar supressão de um grau de jurisdição e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, as alegações alusivas ao excesso de execução não podem ser apreciadas por esse Juízo ad quem, porquanto se refere a matéria não apreciada na instância singela. (N.U 1018783-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

Logo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]
A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022